Tribunal: TJBA
Processo: 8005911-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005911-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANA GOES ARAGAO

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR registrado(a) civilmente como WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO CONJUNTA DE CRÉDITO TRABALHISTA COM O CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTES DA AÇÃO TRABALHISTA QUE O RECONHECEU. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.
8005911-36.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
SILVANA GOES ARAGÃO
, e, Agravada
,
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.